Tribunal: STF
Processo: ARE 1278568
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Reintegração de posse. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. Contrato de comodato firmado pelo Autor com o esposo da Ré, ora falecido. Posse precária configurada. Comodatária que já tinha ciência acerca da intenção da retomada do imóvel. Alegada doação do bem não demonstrada pela Ré. Esbulho caracterizado. Sentença mantida. Preliminar rejeitada e recurso não provido. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. Embargos de declaração. Omissão/Obscuridade. Inexistência à luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15. Pretensões infringentes, para nova análise de questões expressamente enfrentadas, de modo que outro era o recurso a ser ofertado. Embargos rejeitados, considerado como efetivado prequestionamento.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Arts. 5º, XXII, XXIII e XXXVI, e 170, II e III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...) 
    Todavia, a Ré deixou de comprovar o fato impeditivo do direito do Autor e constitutivo de seu direito em permanecer no imóvel, nos termos do artigo 373, inciso I e II, do Código de Processo Civil, ônus que lhe cumpria e do qual não logrou se desincumbir, a restar incontroversos os fatos alegados pelo Autor. As testemunhas ouvidas no processo confirmaram a existência do contrato de comodato entre o Autor e o falecido Wilson Gusmão Paiva. A testemunha Carlos Alberto Alves confirmou que Wilson explicou-lhe que já haviam solicitado para desocupar o imóvel (págs. 409/414), o que se contrapõe ao argumento de que o Autor teria doado o imóvel para Wilson. É certo que as testemunhas da Ré mencionaram a existência de um documento acerca da doação, mas estranhamente não tiverem contato com seus termos, que tampouco vieram ao processo. 
    (...)
    No que respeita à caracterização do usucapião alegado em recurso pela Ré, resta evidente que não existiu posse com 'animus domini', a ensejar o acolhimento da matéria de defesa arguida. A posse que decorre do comodato não induz à aquisição da propriedade com base em prescrição aquisitiva, dado o seu caráter precário.
    (...)". 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).
    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente